Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802792-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALDAIR FIGUEIREDO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado;

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública;

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

ALDAIR FIGUEIREDO ALMEIDA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/Pa, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800352-83.2022.8.14.0002.

A impetrante afirma que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

Suscita constrangimento ilegal, pois inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar que negou seu direito recorrer em liberdade, ponderando que “é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida”.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos a Desa. Vânia Lúcia Silveira, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 12813232). Acolhi a preliminar nos termos regimentais.

Indeferia liminar (ID. 12868908).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID. 12909607).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
, dada a instrução deficiente do presente
mandamus
e a impossibilidade de dilação probatória nessa estreita via.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o
voto
:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressaltando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que a vítima M. S. S. P., de 11 (onze) anos, enquanto participava de uma palestra educativa desenvolvida pelo Conselho Tutelar, CREAS e CRAS, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leopoldina Guerreiro, relatou, mediante carta, que o paciente manteve atos libidinosos e conjunção carnal consigo, sua enteada, com frequência no ano de 2021, ameaçando-a de morte caso contasse os fatos a alguém.

Ao decretar-lhe a prisão, a autoridade coatora destacou,
in verbis:

“
Como se vê, os indícios de autoria e materialidade emergem dos elementos de informação carreados aos autos, notadamente as informações fornecidas pelas pessoas que prestaram atendimento à vítima, bem como o próprio relato da criança em Sede Policial.

Em termos documentais, pode-se citar o Ofício 108/2022 e anexos, oriundo do Conselho Tutelar de Afuá, bem como a Escuta Especializada realizada pela Delegada de Polícia com a criança/vítima.

Da análise da documentação juntada, não resta dúvida acerca da existência do fato, assim como todos os indícios seguem na direção do representado como autor do estupro contra a vulnerável vítima Milena Samilly Souza Pinto.

Em casos dessa natureza, normalmente praticado às escondidas, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é natural que a palavra da vítima assuma relevante valor, especialmente quando a narrativa se apresenta verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta, a revelar inaceitável desprezo pela dignidade sexual e psicológica alheia.

A liberdade do representado, nesse sentido, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, não só contra a mesma vítima, enteada do representado, como também de outras crianças e/ou mulheres, de tal maneira que resta evidente a necessidade de resguardo da sociedade.

Dentro desse contexto, estou convencido de que a cautelaridade da prisão se revela imprescindível, não só para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, como também para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime aqui apurado.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ALDAIR ALMEIDA, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, o que faço nos termos do artigo 311 e ss. do CPP.

No caso, são estes os fundamentos invocados para a negativa do direito de o paciente recorrer da sentença condenatória em liberdade,
in verbis
:

“(...) NÃO CONCEDO, ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, por entender que a prisão provisória se revela necessária, pelos motivos expostos, e para garantir o início do cumprimento da pena imposta, que necessariamente demandará a transferência do réu para um estabelecimento prisional com o regime fechado (...)”.

Verifica-se que a autoridade inquinada coatora, em 21/11/2022, proferiu a sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores, negando-se, pois, a ele o direito de recorrer em liberdade.

Sabe-se que a

prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Nessa linha, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir), revelador da periculosidade social do agente. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal
. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido”. (HC 547.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) – grifei

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado.

Nesse contexto, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 06/06/2023